Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-69.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrarrazões – Pretendida revogação da gratuidade processual – Não conhecimento – Meio inadequado à pretensão de reforma – – Honorários recursais, de outra parte, cabíveis.

Ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória antecipada – Franquia – Prova testemunhal e pericial – Cerceamento de defesa não verificado – Extinção do processo, sem resolução de

Ementa:
Contrarrazões – Pretendida revogação da gratuidade processual – Não conhecimento – Meio inadequado à pretensão de reforma – – Honorários recursais, de outra parte, cabíveis.

Ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória antecipada – Franquia – Prova testemunhal e pericial – Cerceamento de defesa não verificado – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa – Contrato celebrado entre a franqueadora e terceira, figurando o autor como mero "operador" – Ilegitimidade de parte manifesta – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001782-69.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes HELIO ALEXANDRE SILVA e HLE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA. EPP, é apelado JIN JIN FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13970
Apelação Cível no 1001782-69.2017.8.26.0506
Apelantes: Helio Alexandre Silva e Hle Comércio de Alimentos Ltda. Epp
Apelado: Jin Jin Franchising Ltda
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz (a): Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Contrarrazões – Pretendida revogação da gratuidade
processual – Não conhecimento – Meio inadequado à
pretensão de reforma – – Honorários recursais, de outra
parte, cabíveis.
Ação de reparação de danos materiais e morais com
pedido de tutela provisória antecipada Franquia
Prova testemunhal e pericial Cerceamento de defesa
não verificado Extinção do processo, sem resolução
de mérito, por ilegitimidade ativa Contrato celebrado
entre a franqueadora e terceira, figurando o autor como
mero “operador” Ilegitimidade de parte manifesta
Sentença mantida Recurso desprovido.
Em “ação de reparação de danos
materiais e morais com pedido de tutela provisória antecipada”, a r.
sentença, de relatório adotado, indeferiu a petição inicial, com fulcro
no artigo 330, II, do Código de Processo Civil, por evidenciada a
ilegitimidade ativa, e julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil (fls. 398/401).
Embargos de declaração opostos pelos
autores (fls. 403/406) foram rejeitados (fls. 409).
Recorreram os autores a arguir, em
síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova oral e
perícia contábil; no mérito, a sustentar, em síntese, que receberam
convite para se tornarem franqueados da ré e, quando da assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contrato, a franqueada apresentou um contrato de adesão impondo
que assinassem a avença na qualidade de “operadores”, e a Sra.
Solange na qualidade de franqueadora; que, não obstante, eram
efetivamente franqueados, conforme a documentação constante dos
autos. Prequestionaram a matéria e requereram o acolhimento da
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e a
determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para
prosseguimento e, sucessivamente, a reforma da sentença para que
seja declarada a existência da relação de franqueado x franqueador e
a consequente reparação dos danos materiais e morais sofridos em
razão da rescisão do contrato por culpa exclusiva da franqueadora
(fls. 411/423).
Recurso isento de preparo (fls. 262) e
respondido com pedidos de revogação da gratuidade judiciária
concedida aos autores e de fixação de honorários recursais (fls.
428/443).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos
materiais e morais com pedido de tutela provisória antecipada
fundada em alegado descumprimento contratual, pela franqueadora,
a resultar na rescisão do contrato por sua culpa exclusiva e no
pagamento de danos materiais e morais alegadamente sofridos em
razão de sua conduta.
O recurso não prospera.
O denunciado cerceamento de defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob qualquer aspecto em que analisado, não ocorreu.
Ao
Julgador,
na
condição
de
destinatário final das provas, incumbe decidir de acordo com as
razões do seu convencimento, de modo que a ele cabe determinar e
escolher as provas que entender necessárias à instrução do processo
(CPC, art. 370), com a finalidade de melhor formar sua convicção. E,
quando a convicção judicial formada não vai ao encontro da
pretensão da parte, a dissonância não constitui, por razões óbvias,
cerceamento de defesa.
Aqui,
a
produção
das
provas
testemunhal e pericial era desnecessária até mesmo para demonstrar-
se eventual e suposta legitimidade ativa, lembrando-se que a extinção
do processo se deu sem julgamento de mérito.
Eis por que cerceamento de defesa não
houve.
Pois bem!
Legitimados ao processo são os
sujeitos da lide, ou seja, os titulares do direito material em conflito,
cabendo a legitimação ativa ao titular do interesse afirmado na
pretensão, e a passiva, ao titular do interesse que se opõe ou resiste à
pretensão.
Portanto, tem-se legitimidade ou não
sempre à luz de uma determinada situação jurídica.
Aqui, os documentos constantes dos
autos revelam não existir legitimação para buscar a rescisão
contratual e eventuais danos daí decorrentes.
Da documentação de fls. 320/323,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trazida pela apelada, verifica-se que o contrato de franquia foi
celebrado por Jin Jin Franchising Ltda. e Solange Aparecida
Ambrozio Tanache, tendo o apelante Helio figurado na condição de
mero “operador”. Já no “Instrumento particular de rescisão de
contrato de franquia Jin Jin”, celebrado entre a franqueadora e a
franqueada Solange, o apelante nem sequer aparece.
Conforme expresso na sentença, “(...)
se os autores atuaram como efetivos operadores das obrigações a
carga da franqueada, é evidente que não estabeleceram contratação
direta, ou indireta com a requerida, que indicasse a pertinência
subjetiva desta ação, de sorte que evidenciada a ilegitimidade ativa,
é mesmo de rigor o indeferimento da inicial, com fulcro no art. 330,
inc. II, do Código de Processo Civil, e extinção do feito sem
resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do mesmo
diplomar legal, o que ora se decreta.” (fls. 197/198).
Em caso semelhante a 1a Câmara
Especializada de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça se
manifestou no mesmo sentido da conclusão acima, a saber:
“Ação cominatória e indenizatória
Contrato de
franquia - Requerente que não consta do atual contrato
de franquia Ilegitimidade de parte ativa configurada
Extinção mantida - Gratuidade Judiciária Ausência
dos requisitos para a manutenção do benefício
anteriormente
deferido

Revogação
mantida
-
Litigância de má-fé não caracterizada, sendo devido o
afastamento da condenação do recorrente ao pagamento
de multa correspondente - Apelo parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1008131-23.2016.8.26.0248;
Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Indaiatuba -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de
Registro: 26/09/2019 grifos não existentes no origianl).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, os apelantes não dispõem de
legitimidade ativa para esta ação, mantida a r. sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, os apelados buscam, em
contrarrazões, a reforma da r. sentença no que tange à gratuidade
processual concedida ao apelante e a fixação de honorária recursal.
Quanto
à
primeira,
trata-se
de
pretensão incognoscível, eis que deduzida por meio inidôneo.
Não obstante isso, os honorários
recursais (CPC, art. 85, §11) aqui são devidos, daí porque a verba
honorária é majorada em 5% do valor da causa, nos termos do artigo
85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, a atingir o total de 15%
do valor da causa.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator